Tribunal: TJSP
Processo: 0003517-91.2007.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso de apelação. Usucapião. Insurgência contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de documento fundamental ao julgamento da lide. As partes são beneficiárias da gratuidade judiciária e fazem jus ao custeio da perícia georreferenciada imprescindível ao deslinde da causa. Ainda assim as partes informaram a insuficiência de recursos para o custeio dos

Ementa:
Recurso de apelação. Usucapião. Insurgência contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de documento fundamental ao julgamento da lide. As partes são beneficiárias da gratuidade judiciária e fazem jus ao custeio da perícia georreferenciada imprescindível ao deslinde da causa. Ainda assim as partes informaram a insuficiência de recursos para o custeio dos honorários periciais. Conquanto a Defensoria Pública não mais seja a responsável pelo pagamento de tal verba informou convênio firmado com a Secretaria de Justiça para que o custeio se dê através de recursos da Fazenda Estadual. Em despacho imediatamente posterior os apelantes foram intimados a apresentar plano de pagamento dos honorários e, em seguida, sobreveio a sentença que extinguiu o processo e que deve ser anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003517-
91.2007.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que são apelantes PEDRO
PEREIRA SANTOS e RITA ANTONIA DE SOUSA SANTOS, é apelado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-91.2007.8.26.0220 -Voto no 4562
2
VOTO No 4562
PROCESSO No: 0003517-91.2007.8.26.0220
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTES: PEDRO PEREIRA SANTOS E RITA ANTONIA DE SOUSA
SANTOS
APELADO: JUÍZO A QUO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de apelação. Usucapião. Insurgência contra
sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
por ausência de documento fundamental ao julgamento da
lide. As partes são beneficiárias da gratuidade judiciária e
fazem
jus
ao
custeio
da
perícia
georreferenciada
imprescindível ao deslinde da causa. Ainda assim as partes
informaram a insuficiência de recursos para o custeio dos
honorários periciais. Conquanto a Defensoria Pública não
mais seja a responsável pelo pagamento de tal verba
informou convênio firmado com a Secretaria de Justiça para
que o custeio se dê através de recursos da Fazenda Estadual.
Em despacho imediatamente posterior os apelantes foram
intimados a apresentar plano de pagamento dos honorários
e, em seguida, sobreveio a sentença que extinguiu o
processo e que deve ser anulada. Recurso provido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da seguinte
sentença cujo relatório se adota:
“Vistos. RITA ANTONIA DE SOUSA SANTOS e PEDRO PEREIRA SANTOS
ajuizaram ação de usucapião extraordinária, a fim de obter registro de área de
9.118,54 m2, na Rua Projetada, n°400, Mato Seco no município de Guaratinguetá-SP,
que está registrado em nome de Manoel Machado de Abreu e sua esposa Maria de
Lurdes Gonçalves Coelho, no livro de Registro de Imóveis desta Comarca, no Livro
3-X, sob o número de ordem 9.684, datado de 8 de fevereiro de 1949 (fls. 65/70).
Sustentaram que a posse vem sendo exercida há mais de 25 (vinte e cinco) anos de
forma mansa, pacífica e ininterrupta, uma vez que adquiriram a propriedade por meio
de 2 (dois) contratos particulares de cessão de meação e transferência de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-91.2007.8.26.0220 -Voto no 4562
3
hereditários totalmente quitados, sendo o primeiro contrato de 06 de janeiro de 1981
e o segundo de 05 de abril de 1982. Salientaram que passaram a ter o imóvel como
de sua propriedade, construindo a casa em que residem. Alegaram que o imóvel se
trata de uma chácara produtiva e bem cuidada pela família, com água encanada e
energia elétrica, instaladas pelos requerentes. Sustentaram que antes havia apenas um
terreno seco, árido e estorricado. Suscitaram que os confrontantes do terreno
acompanharam a ocupação, que foi realizada de acordo com os requisitos legais.
Atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00. Juntaram documentos às fls.
14/27.Emenda à inicial às fls. 31, especificando os pedidos, que foi recebida às fls.
33.Manifestação do Ministério Público às fls. 32.Citação por edital às fls. 44.A
União manifestou seu desinteresse na causa (fls. 51), assim como o Estado (fls. 53) e
o Município (fls. 46).Os confrontantes foram citados pessoalmente (fls. 49/50 e
58).Certidão de Cartório de Registro de Imóveis às fls. 65/70 e 76/81.Manifestação
da Defensoria Pública às fls. 341, informando que o custeio de perícias judiciais de
responsabilidade decorrente de benefícios da justiça gratuita deixou de ser de sua
responsabilidade. Suscitou não poder indicar um profissional para atuar como perito
do Juízo. Às fls. 342 encontra-se decisão que determinou que o processo não pode
ser sentenciado sem a apresentação de trabalho técnico para a correta localização do
imóvel rural, e estabeleceu que o requerente, ainda que de forma parcelada, deveria
depositar o valor para o georreferenciamento. Manifestação do autor alegando a sua
impossibilidade em arcar com os honorários periciais, ainda que de forma parcelada
(fls. 346).O Ministério Público deixou de atuar no processo conforme parecer de fls.
348/349.É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da manifestação
de fls. 348/349, dou por cessada a intervenção do Ministério Público. Retire-se a tarja
indicadora de sua atuação. Trata-se de ação de usucapião, baseada em posse de
imóvel adquirida mediante contratos particulares de cessão de meação e transferência
de direitos hereditários. No caso, o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
informou que: "...a descrição do imóvel no trabalho técnico (memorial e planta) deve
estar georreferenciada e certificada pelo INCRA..."(fls. 76), nos moldes do artigo
225, §3o, da Lei 6.015/73. Transcrevemos: "Nos autos judiciais que versem sobre
imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de
memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores
dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos
financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a
quatro módulos fiscais." Portanto, há que se destacar que tal documento (laudo
técnico - georreferenciamento), com base na Lei 5.570/05, trata-se de documento
indispensável ao deslinde do feito e competia aos requerentes sua apresentação para
registro público. De conseguinte, ante a falta de apresentação de documento
indispensável, nos termos do artigo 320, do CPC, o caso é de extinção sem
julgamento do mérito. (...)Ante o exposto e pelo mais que nos autos consta, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-91.2007.8.26.0220 -Voto no 4562
4
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os requerentes ao pagamento de
custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observado quanto a sua exigibilidade serem os autores beneficiários da
justiça gratuita. Expeça-se a certidão de honorários ao (a) (s) patrono (a) (s) nomeado
(a) (s), conforme Convênio OAB-Defensoria Pública. Transitada em julgado e pagas
eventuais custas pendentes, façam-se as anotações necessárias e arquivem-se os
autos.
Em suas razões recursais a parte apelante, em apertada síntese,
alega que é beneficiária da gratuidade judiciária e que não tem recursos para custear a
perícia de georreferenciamento necessária ao julgamento da ação de usucapião de
imóvel rural em questão.
Não foi concedido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa sobre dever o Estado custear a perícia
técnica solicitada pelos apelantes, que são beneficiários da gratuidade judiciária.
O recurso merece provimento.
Os apelantes pretendem a usucapião extraordinária do imóvel
situado na rua Projetada, n°400, Mato Seco no município de Guaratinguetá-SP,
sustentando que ali exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 25 anos.
Ocorre que por se tratar de imóvel rural, um dos requisitos para a
usucapião do bem é a apresentação de laudo técnico de georreferenciamento,
conforme dispõe a lei 5.570/2005. E a extinção da ação deu-se exatamente pela
ausência deste documento dentre os apresentados pelos autores ora apelantes.
Cumpre observar, porém, que os autores são beneficiários da
gratuidade judiciária e que reafirmaram nos autos não ter condições financeiras para
custear a perícia fundamental para o deslinde da lide.
Dos autos entrevê-se que a Defensoria Pública informou ao MM.
Juízo a quo que não mais lhe incumbe o custeio de perícias judiciais, aduzindo, no
mesmo ofício que elas serão custeadas pela Secretaria de Justiça, com recursos
provenientes do Tesouro do Poder Executivo do Estado, conforme termo de
cooperação firmado com aquele Órgão.
No mesmo documento a Defensoria Pública detalha o iter
procedimental para o custeio em questão, informando que é imprescindível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-91.2007.8.26.0220 -Voto no 4562
5
preenchimento de “planilha de solicitação com todos os campos preenchidos, tais
como dados pessoais e profissionais do perito nomeado da confiança do magistrado,
maiores informações sobre o trabalho a ser realizado, a parte quer requereu a
realização da perícia e a quem eventualmente foi deferido os benefícios da gratuidade
judiciária.”. Por fim, é informado o endereço para onde deve ser encaminhado o
ofício e a planilha. (fls. 341 verso).
Entretanto,
em
despacho
imediatamente
posterior
a
tais
informações prestadas pela Defensoria Pública, o MM. Juízo a quo intimou os
autores a apresentarem plano de pagamento dos honorários periciais e, tendo sido
reafirmada por eles sua insuficiência de recursos para tal custeio, ainda que de forma
parcelada, o processo foi julgado extinto.
Ora, o §3o do artigo 95 do CPC dispõe que a gratuidade judiciária
abarca também as perícias requisitadas por beneficiários daquele instituto:
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário
de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos
alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder
Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos
alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no
caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado
conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do
Conselho Nacional de Justiça.
Assim, de rigor a anulação da r. sentença para que o E. Juízo a quo
promova as medidas indicadas pela Defensoria Pública para obtenção dos recursos
necessários ao custeio da perícia em questão.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Interlocutória que afastou a
prejudicial de decadência. Decisão mantida. Inaplicabilidade do prazo
decadencial do artigo 26, II, § 3o, do CDC. Pretensão de indenização fundada em
responsabilidade contratual. Aplicação do prazo decenal. Inteligência do artigo
205 do CC. - Honorários periciais. Interlocutória determinou à agravante
adiantar os honorários periciais, a pretexto de se tratar de relação consumerista.
Reforma, pois os recorridos requereram a produção da prova, devendo ser
observado o artigo 95 do Código de Processo Civil. - Agravados beneficiários de
gratuidade de justiça. Despesas com perícia técnica devem ser suportadas pelo
Estado, haja vista a hipossuficiência do polo ativo. Os agravados devem ter
garantido o acesso à justiça. Agravo provido em parte.” (TJSP; Agravo de
instrumento no 2163755-11.2019.8.26.0000, Relator: Des. Natan Zelinschi de
Arruda, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado, Comarca de Cotia, Data
de julgamento: 24.10.2019; Data de registro: 30.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-91.2007.8.26.0220 -Voto no 4562
6
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator